Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-70.2020.8.11.0087
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002067-70.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NAILSON ALVES DA SILVA - CPF: 021.985.281-26 (APELADO), ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO MUNICIPAL – MOTORISTA QUE ENGATA A MARCHA RÉ E ATINGE VEÍCULO DE PARTICULAR - IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA CARACTERIZADOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - CONFIGURAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se ao ente público o dever de indenizar o dano suportado pelo particular, quando configurado o nexo de causalidade entre a conduta lesiva do agente estatal que, na condução de veículo do Poder Público, engata marcha ré na via sem ter visualização, não observando as regras de trânsito previstas no artigo art. 194 do Código Nacional de Trânsito.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, contra sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de reparação de danos materiais e morais
proposta por NAILSON ALVES DA SILVA, condenando o apelante ao pagamento de danos materiais na quantia de R$ 6.142,00 (seis mil cento e quarenta e dois reais), com juros de mora em 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

O apelante sustenta que a sentença merece ser reformada para afastar a condenação por danos materiais, vez que o magistrado não considerou as circunstâncias fáticas do acidente.

Afirma que o acidente ocorreu por culpa única e exclusiva do autor, ao dirigir sem guardar distância do veículo à sua frente, contrariando a regra descrita no art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Requer a reforma da sentença, para reconhecer a inexistência do dever de indenizar, ou então a determinação de reparação dos gastos efetivamente demonstrados pelo recorrido.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 209612668).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O recorrido propôs ação de indenização por danos materiais e morais contra o Município de Guarantã do Norte, em razão do acidente de trânsito ocorrido no dia 27/06/2020, envolvendo veículo do ente público.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o ente municipal ao pagamento dos danos materiais, consistente no reembolso do valor do conserto do veículo.

O município apelante alega que a sentença deve ser reformada para afastar o dano material, pois, não observou corretamente a dinâmica do acidente, afirmando que a culpa foi exclusiva do recorrido, que não guardou distância do caminhão municipal.

Portanto, o cerne da questão é averiguar se estão presentes os pressupostos configuradores da obrigação de indenizar por danos materiais em decorrência de acidente de trânsito.

Sobre a responsabilidade civil imputada à Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, nos termos do art.
37
,
§ 6o
, da
CF,
segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Logo, basta comprovar o ato lícito ou ilícito, o evento danoso e o nexo de causalidade entre eles, para configurar a responsabilidade civil objetiva do ente público, que é excluída apenas se demonstrada alguma excludente de responsabilidade, entre elas, a culpa da vítima, o caso fortuito e a força maior.

No caso em análise, resta incontroverso que o acidente foi causado pelo motorista que conduzia o veículo do Município que, de forma imprudente, efetuou a ré e atingiu o veículo do autor.

Consta no Boletim de Ocorrência juntado ao ID 26761120, cuja narrativa dos fatos decorre do próprio autor Sr. Nailson Alves da Silva:

“QUE ESTE VINHA CONDUZINDO SEU VEÍCULO FIAT/PALIO DE CO PRATA PLACAS: GXS-5751 (V1) PELA RUA 1 (UM) A, BAIRRO SANTA MARTA SENTIDO BAIRRO CENTRO ONDE PASSOU PARA DEIXAR SEUS COLABORADORES DE TRABALHO, E QUE EM SUA FRENTE HAVIA UM CAMINHÃO PIPA (V2) DE PLACAS JYG-5717 MOLHANDO A RUA, QUE PRESTA SERVIÇOS PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, O CONDUTOR DO (V2) FEZ UMA MANOBRA EM MARCHA RÉ, E NÃO S ATENTOU PARA O CONDUTOR DO (V1) QUE ESTAVA A SUA RETA GUARDA, VINDO A ABALROAR EM SE VEÍCULO, O COMUNICANTE/VÍTIMA RELATA QUE TENTOU FAZER GESTOS COM BUZINA E ENGATAR MARCHA RÉ DE SEU VEÍCULO, MAS SEM ÊXITO, ONDE HOUVE APENAS DANOS MATERIAIS. O CONDUTO DO (V2) SÓ PEDIU PARA O CONDUTOR DO (V1) REGISTRAR O BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSIT E PROCURAR SEUS DIREITOS. (...)”

Tal tese foi corroborada pela oitiva de testemunhas, e pelo próprio depoimento do motorista do caminhão que admitiu que
“manobrou em marcha ré cerca de 4 (quatro) metros com o caminhão e que não tinha visão do carro do autor, pois estava em seu ponto cego”.

Dessa forma, não restou demonstrada qualquer causa que pudesse excluir a responsabilidade civil do Município, portanto, configurada a responsabilidade objetiva, há de ser mantida a sentença que reconheceu o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais sofridos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS AFASTADOS. 1. Em acidente de trânsito envolvendo veículo pertencente à Prefeitura Municipal, esta responde objetivamente pelos danos sofridos pelo veículo atingido. 2. Não comprovada culpa exclusiva da vítima, comportável lhe apresenta a indenização pelos danos materiais sofridos. 3. Não se observa a ocorrência de dano moral, vez que acidentes de trânsito fazem parte de nosso cotidiano, não tendo havido maiores dissabores ao autor no caso em análise, tendo, pois, direito apenas à reparação dos danos materiais havidos em seu veículo. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 01414553520168090011, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 13/04/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)”

Além disso, quanto aos danos materiais, a parte apelante não foi capaz de desconstituir os documentos juntados na inicial e que demonstram o valor total do conserto do veículo pago pelo recorrido (R$
6.142,00).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, por conseguinte, majoro em 2% o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, em consonância com o Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024